Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705235-75.2023.8.07.0018 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE XAVIER LIMA RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. SUBJETIVIDADE. PREVISÃO DE CRITÉRIOS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O edital é instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os princípios da isonomia, disputa, finalidade e interesse público. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, de acordo com os limites estabelecidos. 2. Conforme se denota, os critérios para correção da prova discursiva encontram-se esmiuçados no Edital do concurso, tendo os mesmos sido comentados em padrão de respostas publicado pela Administração. 3. O espelho da redação em questão, embora suscetível de questionamentos, não destoou manifestamente dos pontos discriminados no Edital, de modo a possibilitar eventual anulação por meio de intervenção jurisdicional. 4. A pretensão do recorrente é no sentido de que sua nota deve ser corrigida consoante percepção de profissional fora da banca examinadora. Não aponta ilegalidade nas questões ou na forma de avaliação e sim pretende a revaloração do mérito administrativo, ultrapassando os limites de controle do Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, nem apontar objetivamente qual artigo da Constituição Federal supostamente teria sido violado, aduz que a banca examinadora atribuiu pontuação menor do que ele teria direito na correção de sua prova para provimento de cargo público. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Victório Abritta Aguiar (OAB/DF 52.325) e Milena Palmeira Reis Caldeira Brant (OAB/DF 52.327). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte há muito já assentou o entendimento de que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (ARE 1479224 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009